Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010216-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 161.507.321-34 (RECORRIDO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1010216-82.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

EDNA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA POR MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – VALORES DEVIDOS –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada referente ao mês de fevereiro de 2021 é devida, tendo em vista que comprovada a leitura pela média nos dois meses anteriores, que inclusive, feita a média das três faturas, se aproxima da média de consumo que o Autor alegou como correto.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante, nos seguintes termos:

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil,
opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 52736969;

2. Determinar que a empresa Reclamada proceda ao imediato refaturamento fatura referente aos mês de fevereiro de 2021, para constar o consumo referente à média constante nas 06 (seis) faturas anteriores ao aumento questionado, e;

3. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que, ocorreu a leitura pela média de consumo nos meses anteriores.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência do débito inerente a fatura de fevereiro de 2021, no valor de R$ 1.704,21, requerendo refaturamento da mesma, bem como, a indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida.

No entanto, verifico que a improcedência da ação é a medida que se impõe, pois, eventual irregularidade do medidor restou por afastada na medida em que foi comprovada a cobrança por média de consumo nos dois meses anteriores e apesar de registrar o consumo elevado na fatura contestada, é legítima e não caracteriza ato ilícito.

Saliento ainda, que se somarmos as duas faturas por média de consumo e a fatura contestada, dividindo por 3, obtemos o valor de R$ 1.097,12, que é inclusive abaixo do consumo regular do Autor, conforme podemos observar das demais faturas não contestadas.

Portanto, ausente o ato ilícito, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021